Tribunal: TJDFT
Processo: 0731540-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCO AURÉLIO GOMES DE LIMA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos da Execução Fiscal n. 0083118-37.2012.8.07.0015, promovido pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 202969385 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de desbloqueio do valor de R$ 3.022,53 (três mil vinte e dois reais e cinquenta e três centavos), nas contas bancárias do executado, via SISBAJUD. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores constritos, ao fundamento de que os valores penhorados se enquadram na hipótese prevista no artigo 833, inciso IV e §2o, do Código de Processo Civil. Argumenta que os valores bloqueados pelo Juízo de origem se caracterizam como verba de natureza salarial, sendo a penhora deferida ilegal. Advoga que a previsão de impenhorabilidade do salário tem como um de seus objetivos preservar a dignidade da pessoa humana, e seu direito à vida e à sobrevivência, assim como visa a garantir o correto cumprimento do princípio previsto no artigo 805 do Código de Processo Civil, que estabelece que a execução deve se processar da forma menos gravosa ao executado. Argui que o c. Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que não se admite a incidência de medida constritiva sobre verbas de natureza salarial, devendo a expressão “salário” ser interpretada de maneira ampla, a fim de incluir na categoria todos os créditos decorrentes de atividade profissional. Ao final, o agravante postula: (i) o deferimento de tutela antecipada recursal, para determinar a imediata suspensão da penhora deferida; e (ii) no mérito, a confirmação da tutela antecipada recursal, a fim de confirmar a ilegalidade da penhora determinada pelo Juízo de origem. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, [a]tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia a ser dirimida no agravo de instrumento restringe-se em verificar a legalidade da penhora de quantia depositada em conta bancária do executado, em razão de o valor supostamente referir-se a verba de natureza salarial. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, a fundamentação apresentada não evidencia a verossimilhança das alegações do recorrente, tampouco a relevância necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O artigo 833, do Código de Processo Civil, dispõe sobre o objeto da penhora, elencando aquele que é impenhorável. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista naquele dispositivo legal, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). Após um longo período em que os rendimentos de origem salarial foram considerados absolutamente impenhoráveis, a jurisprudência pátria passou a permitir a constrição judicial parcial de verbas desta natureza, para garantir a satisfação de dívidas de caráter não alimentar, quando observado o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018). A ação de execução fiscal na qual foi exarada a r. decisão recorrida tem por objeto débito fiscal constituído por meio da CDA n. 5-0156120909. Há de se considerar que o ônus de comprovar que a penhora realizada em conta bancária se insere na hipótese legal de exclusão é do devedor. Neste sentido se orientam os seguintes precedentes: Acórdão 1882992, 07105622120248070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/6/2024, publicado no DJE: 4/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1687068, 07427070420228070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 25/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1673582, 07379697020228070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 17/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Nesse contexto, para desconstituir a constrição da verba, com espeque no artigo 833, inciso IV, c/c § 2o, do Código de Processo Civil, deve ser cabalmente comprovada pela parte executada a natureza salarial da verba penhora, conduzindo à sua impenhorabilidade. No caso em exame observa-se que, conforme apontado pelo d. Magistrado de primeiro grau na decisão recorrida (ID 202969385 dos autos originários), o executado não apresentou documentos que comprovem que a verba penhorada se trata, de fato, de salário, não restando devidamente esclarecida a origem dos valores penhorados. O Código de Processo Civil impõe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade de valores constritos, segundo atesta o §3o do inciso I do art. 854. Em análise aos autos de origem, é possível verificar que o agravante, no intuito de comprovar a natureza salarial da verba penhorada, apresentou extrato bancário completo do mês em que se operaram o bloqueio e a penhora de valores (ID 167496919 do processo principal). O anexo SISBAJUD presente no ID 132580085 dos autos originários indica que foram penhorados os seguintes valores: R$ 14,24 (quatorze reais e vinte e quatro centavos) de conta bancária no Banco BS2 S.A, e R$ 3.008,29 (três mil e oito reais e vinte e nove centavos) de conta bancária na Caixa Econômica Federal. O valor impugnado pelo agravante é o de R$ 3.008,29 (três mil e oito reais e vinte e nove centavos) penhorado de sua conta bancária na Caixa Econômica Federal. Contrapondo-se o extrato bancário apresentado e o anexo SISBAJUD constata-se que, na data em que foi efetivado o bloqueio (19/07/2022), o autor recebeu dois créditos de pix nos valores de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e R$ 500,00 (quinhentos reais), que, somados ao saldo já existente na conta bancária do agravante, totalizou exatamente o valor bloqueado (R$ 3.008,29). Ademais, o extrato aponta, no dia 20/07/2022, a efetiva penhora do valor bloqueado. O salário do agravante, por sua vez, somente foi creditado em sua conta bancária no dia 21/07/2022, isto é, em data posterior à penhora determinada. Inclusive, a verba salarial recebida pelo recorrente foi em valor superior ao montante penhorado (R$ 4.980,34). Dessa forma, resta devidamente demonstrado que a penhora não recaiu sobre verba de natureza salarial, mas sim sobre outras verbas recebidas pelo agravante. Além de os documentos presentes nos autos originários apontarem, de maneira inequívoca, que o valor penhorado não se refere à remuneração do agravante, este não esclareceu a origem dos valores recebidos via pix. Portanto, não restando caracterizada a natureza salarial do montante penhorado, não há como ser desconstituída a constrição judicial com fundamento na regra inserta no inciso IV, do artigo 833, do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos.